Tribunal: TJDFT
Processo: 0751863-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0751863-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURENCO BORGES LIMA APELADO: ACRUX SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator